Tribunal: TJPA
Processo: 0015137-81.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015137-81.2016.8.14.0006

APELANTE: KLEITON JORGE MANSOS SANTANA, EDSON GOMES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00151378120168140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KLEITON JORGE MANSOS SANTANA E EDSON GOMES PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – MANTIDA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA - CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO.
A palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco dos réus pela vítima.
Relevância à palavra do policial que efetuou a prisão dos réus, eis que dotada de fé pública, e por estar no exercício de suas funções. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00151378120168140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KLEITON JORGE MANSOS SANTANA E EDSON GOMES PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por KLEITON JORGE MANSOS SANTANA e EDSON GOMES PINHEIRO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para cada um a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 12/08/2016, por volta das 10h, na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, Rua Arco-Iris, Bairro Duque de Caxias, Centro, em Benevides-PA, os denunciados EDSON GOMES PINHEIRO e KLEITON JORGE MANSOS SANTANA, utilizando-se de armas de fogo – um revólver calibre 38, numeração raspada, oxidado, cano anatômico de borracha, cano curto com dois cartuchos intactos do mesmo calibre – em comunhão de vontades e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram um aparelho celular de marca LG e uma bicicleta de marca Caloi Poty da vítima FABRICIO SALES RODRIGUES DA SILVA. Refere o ofendido que estava pedalando sua bicicleta quando inesperadamente foi abordado pelos denunciados, os quais lhe apontaram uma arma de fogo calibre 38 e anunciaram o assalto, roubando-lhe a bicicleta e seu aparelho celular LG e, em seguida, empreenderam fuga. Por ocasião dos fatos, policiais militares foram acionados por um cidadão que indicou ambos denunciados em uma bicicleta, afirmando que eles tinham acabado de praticar um assalto. Então os policiais foram ao encontro dos elementos, e na sua aproximação um dos denunciados tirou da cintura um revólver e jogou no meio do mato. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 12 de setembro de 2016, ID-7670329.

Aduzem os Apelantes que nenhuma das testemunhas presenciou o crime, apenas reproduziram a versão da vítima. Informam que a vítima não possui credibilidade, eis que é parcial e tende a interpretar os fatos de maneira desfavorável ao réu. Alegam ainda que confessaram o delito diante do contexto em sede instrutória. Pretendem sua absolvição nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP ou que seja banida da condenação a causa de aumento referente ao emprego de arma.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7670353.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00151378120168140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KLEITON JORGE MANSOS SANTANA E EDSON GOMES PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por KLEITON JORGE MANSOS SANTANA e EDSON GOMES PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para cada um a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduzem os Apelantes que nenhuma das testemunhas presenciou o crime, apenas reproduziram a versão da vítima. Informam que a vítima não possui credibilidade, eis que é parcial e tende a interpretar os fatos de maneira desfavorável ao réu. Alegam ainda que confessaram o delito diante do contexto em sede instrutória. Pretendem sua absolvição nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP ou que seja banida da condenação a causa de aumento referente ao emprego de arma.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas em juízo, bem como diante do auto de apreensão e apresentação e da confissão dos réus.

A vítima FABRÍCIO SALES RODRIGUES DA SILVA afirmou, ID-7670358, que: “(...) eram 10h da manhã; que eram dois os assaltantes; que o abordaram com uma arma; que levaram a bicicleta e o celular; que reconheceu os dois; que recuperou os bens subtraídos; que não recorda qual dos dois estava com a arma; não sabe dizer que a arma de fogo foi apreendida; que nunca tinha visto os assaltantes; que não foi à delegacia porque estava de saída temporária; (...).”

O policial militar GILBERVAN DE JESUS RODRIGUES CUNHA declarou que:
“(...) que estavam fazendo ronda; que um cidadão apontou os dois como autores de um roubo; que os réus tentaram fugir, mas se entregaram; que estavam de posse de um revólver calibre.38; que assumiram a autoria do delito; que estavam com um celular roubado e uma bicicleta, os quais foram entregues na delegacia e devolvidos às vítimas; (...).”

O réu KLEITON JORGE MANSUS SANTANA afirmou em juízo que os fatos são verdadeiros, relatando que:
“(...) tinham acabado de sair da Colônia Agrícola; que queria dinheiro para ir ver sua mulher e filha em Barcarena; que estava há dois dias na rua; que sua mãe mora em Benevides; que estavam armados; que confirma que praticou o assalto; que abordaram o rapaz na rua na cidade de Belém; que estavam em saída temporária; que o fato foi de manhã; que não estava sob efeito de entorpecente; que foi preso juntamente com EDSON; que foram presos meia hora depois do assalto; que se jogou no chão porque os policiais chegaram atirando; que o celular foi devolvido à vítima assim como a bicicleta; que agora quer mudar de vida e quer uma oportunidade; que se arrepende dos fatos e quer trabalhar honestamente. (...).”

O réu EDSON GOMES PINHEIRO em juízo afirmou que:
“(...) confirma que abordaram a vítima com uma arma de fogo; que foram presos de posse da bicicleta e do aparelho celular; que tudo foi devolvido à vítima; que estava de sápida temporária; que a arma estava em seu poder; que a arma era sua; (...).”

Diante de tais declarações, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, pelo que afasto a pretensão absolutória, bem como afasto a pretensão de retirada da condenação da qualificadora do emprego de arma.
Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. (...)
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente

quando estão em consonância com as demais provas.
(...). (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 – Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal – Relator: Des. SOUZA E AVILA – Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (destaquei)

“(...) 2.
É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.
(...). (TJDFT - Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020) (DESTAQUEI)

Passo, então, ao exame da dosimetria da pena de ambos os réus/Apelantes.

A pena base foi fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Mantenho-a.

Considerando que ambos os Apelantes confessaram o cometimento do roubo e estavam cumprindo pena pelo cometimento de outro delito, estando ambos em saída temporária, mantenho a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a compensação entre elas, conforme entendimento dominante no STJ, pelo que permanece a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

“(...) 2.
Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
." (TJDFT -
Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019.)

Não há causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão.

Considerando que ambos os recorrentes são reincidentes, o regime de cumprimento da pena deve ser mantido no fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/08/2022